Tribunal: TCU
Processo: 005.756/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4557/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil das interessadas abaixo qualificadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.756/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Cicera Alves do Nascimento (XXX.628.123-XX); Guiomar Marques Porto (XXX.806.468-XX); Ivette Lucia de Carvalho Freitas (XXX.924.396-XX); Joaquina Casaes da Silva (XXX.962.116-XX); Maria Beatriz dos Santos e Souza (XXX.668.632-XX); Maria de Lourdes Mendes Brizolla (XXX.320.610-XX); Marilei Pereira Valencio (XXX.451.078-XX); Marina Barreto Laranjeiros (XXX.531.365-XX); Marisa Dembski (XXX.356.330-XX); Marleine de Avelar Seixas (XXX.406.816-XX); Wanda Gomes dos Santos (XXX.300.727-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério das Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.